Tribunal: TJSP
Processo: 1043641-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CELETISTAS – QUINQUÊNIO - Pretensão de recálculo do quinquênio sobre os vencimentos integrais – Competência da Justiça Comum reconhecida e desnecessidade de limitação do litisconsórcio ativo facultativo – Preliminares afastadas - Adicional por tempo de serviço sobre a integralidade dos vencimentos - Base de cálculo que abrange o

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CELETISTAS – QUINQUÊNIO - Pretensão de recálculo do quinquênio sobre os vencimentos integrais – Competência da Justiça Comum reconhecida e desnecessidade de limitação do litisconsórcio ativo facultativo – Preliminares afastadas - Adicional por tempo de serviço sobre a integralidade dos vencimentos - Base de cálculo que abrange o salário-base acrescido de vantagens pecuniárias (vencimentos) - Dicção do art. 129 da Constituição Estadual - Exclusão das vantagens "eventuais", bem como das demais verbas não incidentes por expressa disposição legal - Inteligência do art. 37, XIV, da CF e do art. 115, XVI, da CE - Parcial procedência da demanda pronunciada em primeiro grau, com exclusão do adicional de insalubridade e da Gratificação Especial por Atividade Hospitalar (GEAH) – Decisório que merece parcial reforma para excluir também do âmbito de incidência a Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (GDAMSPE), por expressa vedação legal – Remessa necessária acolhida e recurso voluntário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP e Recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO,
são
apelados
APARECIDA
ELISABETE
LOURENÇO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA MARIA DE
OLIVEIRA ROSA, ROSEMEIRE EUGENIO CAETANO, CLAUDETE DE
LIMA, LUCIA DE JESUS NEPOMUCENA, ROSEMEIRE PEREIRA DA
SILVA, SÉRGIO ABRANTES DA SILVA, e JOSÉ CARLOS SPINDOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram a remessa necessária e deram
parcial provimento ao recurso voluntário. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
2
Apelação no:
1043641-61.2020.8.26.0053
Apelante:
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL IAMSP
Recorrente: JUÍZO “EX OFFÍCIO”
Apelado:
APARECIDA ELISABETE LOURENÇO PEREIRA E
OUTROS
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 29574

APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
CELETISTAS
QUINQUÊNIO - Pretensão de
recálculo do quinquênio sobre os vencimentos
integrais
Competência da Justiça Comum
reconhecida e desnecessidade de limitação do
litisconsórcio ativo facultativo
Preliminares
afastadas - Adicional por tempo de serviço sobre
a integralidade dos vencimentos - Base de
cálculo que abrange o salário-base acrescido de
vantagens pecuniárias (vencimentos) - Dicção
do art. 129 da Constituição Estadual - Exclusão
das vantagens "eventuais", bem como das
demais verbas não incidentes por expressa
disposição legal - Inteligência do art. 37, XIV, da
CF e do art. 115, XVI, da CE - Parcial
procedência
da
demanda
pronunciada
em
primeiro grau, com exclusão do adicional de
insalubridade e da Gratificação Especial por
Atividade Hospitalar (GEAH)
Decisório que
merece parcial reforma para excluir também do
âmbito
de
incidência
a
Gratificação
pelo
Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao
Servidor
Público
Estadual
(GDAMSPE),
por
expressa vedação legal Remessa necessária
acolhida e recurso voluntário parcialmente
provido.
Trata-se de ação declaratória cumulada com condenatória ajuizada
por APARECIDA ELISABETE LOURENÇO PEREIRA E OUTROS em
face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL, objetivando o recálculo do quinquênio sobre
os vencimentos integrais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
3
A r. sentença de fls. 126/131, cujo o relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao
pagamento dos quinquênios sobre as vantagens incorporadas à
remuneração dos autores (Piso Salarial Reajuste Complementar
Gratificação Executiva e Gratificação pelo Desempenho e Apoio à
Assistência Médica ao Servidores Estadual (GDAMSPE), com a
incidência de juros moratórios e correção monetária, observada a
prescrição quinquenal, apostilando-se para todos os efeitos.
Irresignado, apela o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL,
sustentando,
em
síntese,
preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum
Estadual e necessidade de limitação do litisconsórcio ativo
facultativo e, no mérito, invoca o RE 1.153.964/SP para alegar que
a incidência dos quinquênios deve ocorrer sobre o vencimento,
sendo irrelevante a permanência ou não da verba remuneratória,
nesse
sentido
pleiteia
que
sejam
julgados
totalmente
improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da Gratificação de Desempenho e Apoio à Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual (GDASMPE), por expressa
vedação legal. Assim, requer o provimento do recurso para que
seja reconhecida a incompetência do Juízo Comum, anulando-se a
sentença proferida e, subsidiariamente, seja julgada improcedente
a demanda, com observância da orientação do Supremo Tribunal
Federal no sentido que a base de incidência da gratificação por
tempo de serviço é o vencimento, e não remuneração.
Recurso recebidos, processados e respondidos às fls. 147/158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
4
Observado o prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do
Egrégio Tribunal de Justiça, não houve oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta parcial provimento apenas para afastar do
âmbito de incidência do cálculo do quinquênio a Gratificação de
Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual (GDASMPE).
Inicialmente, de rigor o afastamento da alegação de incompetência
absoluta da Justiça Comum.
Com efeito, compulsando-se os autos verifica-se que os autores
foram admitidos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), para exercerem as funções de auxiliar de serviços gerais,
oficial administrativo, técnico de laboratório, agente técnico de
saúde e auxiliar de saúde (fls. 67/85).
Não obstante, denota-se que a vantagem requerida (recálculo dos
quinquênios) é disciplinada pela Constituição Estadual.
Desta forma, tendo em vista que a pretensão de recálculo do
quinquênio corresponde a direito decorrente da Constituição
Estadual e não da CLT -, entendo ser competente a Justiça Estadual
para o processamento e julgamento desta demanda, haja vista que
o que determina a competência para julgar não é estritamente o
vínculo celetista com a Administração, mas sim a origem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
5
direitos pleiteados, in casu, a legislação estadual.
Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
SERVIDORA
CELETISTA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE
DECLINOU
DA
COMPETÊNCIA
E
DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A
UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO

IRRESIGNAÇÃO
CABIMENTO - RECÁLCULO
POR TEMPO DE SERVIÇO
QUINQUÊNIO E
SEXTA-PARTE

ATO
ADMINISTRATIVO
-
QUESTAO NÃO TRABALHISTA
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
A
questão
de
incompetência da Justiça Comum deve ser
afastada. O relacionamento jurídico não se
antepõe ao ato administrativo que resulta do
correspondente
procedimento,
que
apura
matéria de ordem administrativa, o que não
compete
à
Justiça
do
Trabalho.
Recurso
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2214849-
95.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Danilo
Panizza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2019;
Data de Registro: 21/10/2019).
“Agravo de Instrumento
Ação Ordinária

Competência
Ação proposta por servidores
celetistas do IAMSPE para o recálculo de
adicional
de
insalubridade

Pretensão
formulada
com
base
na
LC
no
432/85,
considerada sua alteração por meio da LC no
1.179/12
Pedido de recálculo do adicional de
insalubridade
corresponde
a
direito
não
decorrente da CLT, mas sim de lei estadual, o
que
enseja
o
reconhecimento
da
Justiça
Estadual para o processamento e julgamento
desta
demanda

Precedentes

Recurso
provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
6
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2155929-31.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019).
Por sua vez, não prospera também a fundamentação de ser a
presente demanda de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, pois conforme se constata às fls. 11, o valor da
causa supera o teto de 60 salários mínimos daquela Justiça
Especializada.
Por fim, desnecessária a limitação do litisconsórcio ativo facultativo,
porque a sua constituição no presente caso não tem o condão de
gerar tumulto capaz de comprometer a celeridade e a organização
processual.
No mérito, o artigo 129 da Constituição Estadual traz todos os
elementos necessários para disciplinar a forma de cálculo e a
incidência dos adicionais temporais, sendo o mesmo autoaplicável.
O artigo 129 da Constituição Estadual assim apregoa:
“Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento
do
adicional
por
tempo
de
serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e
vedada a sua limitação, bem como a 1/6 (sexta
parte) dos vencimentos integrais, concedida
aos 20 (vinte) anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no artigo 115,
XVI, desta Constituição”
Assim, não há dúvida de que o quinquênio deve ser calculado sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
7
os “vencimentos integrais” dos servidores públicos, e não somente
sobre o salário-base.
Não obstante, o debate sobre a incidência ou não do quinquênio
sobre todas as parcelas dos vencimentos se encerra com o
julgamento da Assunção de Competência na Apelação Cível no
0087273-47.2005.8.26.0000, relatado pelo E. Desembargador
Sidney Romano dos Reis, por meio do qual se decidiu que “o
adicional por tempo de serviço, incide sobre os vencimentos
integrais, excluídas tão somente as vantagens eventuais ou
transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo
fundamento (efeito cascata)”
Assim, decerto, não pode integrar à referida base de cálculo do
quinquênio as vantagens pecuniárias de caráter transitório e
eventual, referentes a situações específicas e excepcionais, pois
seus reflexos patrimoniais seriam definitivamente incorporados aos
vencimentos. Igualmente, as verbas não incorporadas não podem
compor a base de cálculo do adicional ora discutido.
Por fim, recordo que o art. 37, XIV, da CF, com a redação dada
pela EC no 19/98, visa a evitar o denominado “efeito cascata” ou
“repique”, isto é, a sobreposição ou cumulação de cálculos
remuneratórios referentes a dois ou mais benefícios (a exemplo da
incidência de quinquênio sobre quinquênio).
Logo, o quinquênio postulado pelos autores deve ter por base o
salário base e demais vantagens pecuniárias integrantes da
remuneração devidamente incorporadas. Exclui-se deste cálculo,
portanto, vantagens eventuais e quinquênios anteriores (para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
8
afastar a incidência recíproca).
Nesta trilha, o aresto proferido em sede de AgRg no RE no
1.153.964/SP não possui caráter vinculante. A bem da verdade, de
modo outro reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre a
matéria debatida nos autos, o Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou no bojo do ARE 675.153-RG/SP, a saber:
“ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL
DE
“SEXTAPARTE”. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
ESTATUTÁRIO.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
Nos
termos
da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
está circunscrito ao âmbito infraconstitucional o
tema atinente à incidência do adicional de
“sexta-parte”
sobre
a
integralidade
dos
vencimentos dos servidores públicos estaduais
estatutários.
Não havendo, em rigor, questão constitucional
a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta
ao caso “elemento de configuração da própria
repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da
Repercussão Geral no RE 584.608”
(ARE 675.153-RG/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres
Britto, j. 10/08/2012).
Assim sendo, a Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual - GDAMSPE, editada pela Lei
Complementar Estadual no 14.169/10 e alterada pela LCE no
1.250/14, não deve compor a base de cálculo do quinquênio por
expressa vedação legal, prevista no art. 4o da referida Lei, que
impede incluir tal benefício na base de cálculo de qualquer outra
vantagem pecuniária, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
9
“Artigo
4o
-
O
valor
da
GDAMSPE
será
computado para o cálculo do décimo terceiro
salário, na conformidade do disposto no § 1o do
artigo 1o da Lei Complementar no 644, de 26 de
dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de
1/3 (um terço) de férias, não podendo ser
considerado para efeito de quaisquer outras
vantagens pecuniárias.”
Nesse sentido, é a jurisprudência desta 1a Câmara de Direito
Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

QUINQUÊNIO
CÁLCULO. O adicional por
tempo de serviço deve ser calculado sobre o
salário base e todas as verbas incorporadas ao
vencimento

Exclusão
das
vantagens
"eventuais", dos quinquênios anteriores e da
sexta-parte (incidência recíproca), bem como
outras verbas sem incidência por expressa
disposição legal - Inteligência dos artigos 37,
XIV, da CF/88 e 115, XVI, da CE e da
Uniformização
de
Jurisprudência
no
193.485-1/6-03- Pretensão ao recebimento do
adicional
de
insalubridade
nos
termos
da
legislação estadual (LCE no 432/85 e no
1.179/12) - Possibilidade
Servidor que já
recebe o adicional de insalubridade - Base de
cálculo do benefício
Observância da LCE no
1.179/12 e LCE no 432/85
A Gratificação
Executiva deve compor a base de cálculo do
quinquênio, pois referida verba se incorpora aos
vencimentos do servidor, diante do seu caráter
geral e permanente
A Gratificação Especial
por
Atividade
Hospitalar
em
Condições
Especiais de Trabalho (GEAH) não deve compor
a base de cálculo do quinquênio por estar seu
pagamento
condicionado
ao
exercício
de
atividade em determinados tipos de unidades
hospitalares, possuindo natureza transitória A
Gratificação
pelo
Desempenho
e
Apoio
à
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
10
(GDAMSPE) não deve compor a base de cálculo
do quinquênio, por expressa vedação legal -
Sentença
reformada
em
parte.
Recurso
parcialmente provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1050013-60.2019.8.26.0053;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro:
30/09/2020).
“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA
Servidor
público do Iamspe contratado sob o regime da
CLT
Pedido de recálculo dos quinquênios
sobre
a
integralidade
dos
vencimentos

Competência da Justiça Comum
Vantagem
prevista no art. 129 da Constituição Estadual e
na LE no 10.261/68 Incidente de Assunção de
Competência
no
0087273-47.2005.8.26.0000
julgado pela Turma Especial Público deste
Tribunal, secundado por precedentes desta
Câmara

Impossibilidade de inclusão da GDAMSPE, editada pela Lei Complementar
Estadual no 14.169/10 e alterada pela LCE no
1.250/14, na base de cálculo dos adicionais
temporais
por
expressa
vedação
legal

Consectários legais que devem ser calculados
conforme o julgamento definitivo, com trânsito
em julgado, do Tema no 810 do STF

SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE PROVIDOS, com observação
quanto à correção monetária da condenação”.
(TJSP; Apelação Cível 1042040-54.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de
Registro: 30/10/2019).
“AÇÃO ORDINÁRIA
Funcionários públicos
estaduais celetistas vinculados ao IAMSPE

Recálculo do quinquênio e do adicional de
insalubridade, conforme critérios de cálculo
previstos na legislação estadual
Quinquênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
11
concedido pela legislação estadual que já vem
sendo pago
Competência da Justiça Comum
reconhecida
Cálculo sobre o salário base e
todas as verbas incorporadas ao vencimento

Exclusão das vantagens "eventuais", dos quinquênios anteriores e da sexta-parte
(incidência recíproca), bem como outras verbas
sem incidência por expressa disposição legal -
Inteligência dos artigos 37, XIV, da CF/88 e
115,
XVI,
da
CE
e da Uniformização de
Jurisprudência
no
193.485-1/6-03
-
Gratificação Executiva que deve compor a base
de cálculo do quinquênio, pois referida verba se
incorpora aos vencimentos do servidor, diante
do
seu
caráter
geral
e
permanente
-
Gratificação Especial por Atividade Hospitalar
em Condições Especiais de Trabalho (GEAH) que
não deve compor a base de cálculo do quinquênio por estar seu pagamento
condicionado ao exercício de atividade em
determinados tipos de unidades hospitalares,
possuindo natureza transitória - Gratificação
pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual (GDAMSPE) que
não deve compor a base de cálculo do quinquênio, por expressa vedação legal
-
Pretensão ao recebimento do adicional de
insalubridade nos termos da legislação estadual
(LCE no 432/85 e no 1.179/12) - Possibilidade
Servidor que já recebe o adicional de
insalubridade - Base de cálculo do benefício

Observância da LCE no 1.179/12 e LCE no
432/85
Recurso de apelação parcialmente
provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1030599-13.2018.8.26.0053;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de
Registro: 25/04/2019).
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada, de rigor a
reforma da r. sentença apenas para afastar do âmbito de incidência
do cálculo do quinquênio a Gratificação pelo Desempenho e Apoio à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
12
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual GDAMSPE.
Tendo em vista o afastamento do adicional de insalubridade, da
Gratificação Especial por Atividade Hospitalar (GEAH) e da
Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual (GDAMSPE) da base de cálculo do
quinquênio, vislumbro a ocorrência de sucumbência recíproca e
determino que as partes arcarão com os honorários sucumbenciais
da parte contrária fixados nas faixas mínimas dos incisos do
parágrafo 3o, do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme
apurado em liquidação de sentença, na proporção de 50% para
cada, observada a gratuidade da justiça deferida aos recorridos
(fls. 87).
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043641-61.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29574.
13
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí, porque, em tais termos, acolhe-se a remessa necessária e dá-
se parcial provimento ao recurso voluntário.
RUBENS RIHL
Relator